Tribunal: TJDFT
Processo: 0738734-07.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-24
Data de publicação: 2024-02-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO COMINATÓRIA. TUTELA DE URGÊNCIA. PLANO DE SAÚDE. REAJUSTE. PORTABILIDADE. MULTA.
I - Os elementos dos autos evidenciam a probabilidade do direito e o perigo iminente de dano, art. 300, caput, do CPC, assim, mantém-se a r. decisão que deferiu tutela provisória de urgência para determinar à parte ré reativar o plano de saúde e autorizar a cobertura do tratamento dos autores, portadores de câncer, bem como para proceder à autorização de portabilidade para outro plano de saúde.
II - A multa fixada na r. decisão agravada não é excessiva nem gera enriquecimento sem causa, portanto, deve ser mantida.
III – Agravo de instrumento desprovido. Agravo interno prejudicado.